Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES E SERVIÇOS INTERESTADUAIS. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão proferido em apelação interposta em ação ordinária, visando a suspensão da exigência de recolhimento e a exigibilidade do ICMS-DIFAL devidos ao Distrito Federal, o qual negou provimento ao apelo do réu e deu provimento ao apelo adesivo da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: analisar se, ante a procedência total da demanda, deve ser retificado o decisum proferido, a fim de determinar que a integralidade da sucumbência deve ser suportada pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
4. Assiste razão à embargante, porquanto se sagrou vencedora na totalidade de seus pedidos. Em razão do provimento do apelo da autora, imperiosa a redistribuição das verbas de sucumbência arbitradas na sentença.
5. A autora sagrou-se vencedora na totalidade dos seus pedidos, portanto, o réu deve ser condenado no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 16% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85 e 1.022.